Tribunal: TJDFT
Processo: 0719434-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719434-61.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GIOVANNI DE PAULA UZUELLI RECORRIDA: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que o insurgente deixou de carrear para os autos a GRU - Guia de Recolhimento da União, foi determinada a sua intimação, na pessoa do advogado, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 29/9/2021. Todavia, consoante se extrai do ID. 29845305, não foi atendida a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA SIMULTÂNEA COM O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DE QUE A JUNTADA DA GRU, ADEMAIS, FOI INTEMPESTIVA. 1. Consoante asseverado na decisão agravada da Presidência do Superior Tribuna de Justiça, o STJ consolidou o entendimento de que os recursos interpostos para esta Corte Superior devem estar acompanhados, simultaneamente, das Guias de Recolhimento da União (GRU) devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção. 2. Na hipótese dos autos, a petição de interposição do Recurso Especial foi instruída apenas com a prova de quitação, ausente a GRU (fl. 396, e-STJ). 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, ocorre a preclusão consumativa quando a parte interessada não apresenta, concomitantemente, ambos os documentos (prova de quitação e GRU), sendo que a intimação para complementação do preparo ocorre apenas nos casos de recolhimento a menor, situação inconfundível com a dos autos. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1.021.320/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17.8.2017; AgInt no AREsp 1.091.318/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28.9.2017. 4. Ademais, o Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Especial, não pela inexistência de preparo ou pela ausência de juntada da guia GRU, mas em razão da certificação a respeito da intempestividade na juntada da GRU (fl. 430, e-STJ), fundamento esse que não foi impugnado nas razões do Agravo em Recurso Especial. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1843053/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 31/8/2021). ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO SOB RUBRICA DIVERSA. ART. 1.007, § 7o, DO CPC. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DO CÓDIGO DE BARRAS DA GRU NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PRESENÇA DO CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO. INSUFICIENTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que, mutatis mutandis, "a falta de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial, e, portanto, sua deserção" (AgInt no AREsp 1.449.432/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 12/5/2020). [...] (AgInt nos EDcl no RMS 63.694/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 27/4/2021). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016